Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008363-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (PACIENTE), JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E
CODENUNCIADAS EM LIBERDADE E PRISÃO DOMICILIAR -
PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - REITERAÇÃO DELITIVA -
CONDUTA DO PACIENTE NÃO INDIVIDUALIZADA -

DEPENDÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA –

CODENUNCIADAS EM LIBERDADE E PRISÃO DOMICILIAR – TRATAMENTO PROCESSUAL IGUALITÁRIO - P
ACIENTE COM ENDEREÇO CERTO E TRABALHO COM CARTEIRA ASSINADA -
APLICAÇÃO DE JULGADO
DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“
[...]
Caso em que o decreto prisional não apresenta os papéis desempenhados pelos pacientes na estrutura da organização criminosa, não sendo possível identificar as razões pelas quais se supôs a necessidade da cautela de cada um. 6.
Não se tratando da suposta prática de crime de autoria coletiva
- como um crime societário, por exemplo -,
a jurisprudência desta Corte Superior exige a identificação dos contornos fáticos das participações delitivas de cada um dos pacientes, como forma de evidenciar sua periculosidade social ou o risco de que sua liberdade traria para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal
.”
(STJ, HC nº 371.289/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008363-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S):

DR. JAIRO CEZAR DA SILVA

PACIENTE(S):

PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (Código 192588), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 39550476).

O impetrante sustenta que: 1) não haveria qualquer indício de envolvimento do paciente nos crimes; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar;

3) o paciente tem ocupação lícita e residência fixa e
“sua família é pioneira na cidade”
; 4)
“os autuados Luana Santos de Oliveira e Wellington da Silva Honorato”
foram colocados em liberdade pelo Delegado de Polícia.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 39550471), com documentos (ID 39550472/ID 39550476).

O pedido liminar foi indeferido (ID 39647474).

O Juízo singular prestou informações (ID 40407953), com cópia da denúncia (ID 44936462).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Prisão Preventiva – Inconformismo – 1) Alega negativa de autoria – Impossibilidade de análise da estreita via do writ – 2) Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema – Improcedência – Decisão fundamentada e justificada em razão da garantia da ordem pública – Paciente contumaz a prática delitiva – 3) Alega possibilidade da imposição das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Requisitos da prisão preventiva preenchidos – Predicativos pessoais por si só não impedem o encarceramento preventivo – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação do writ.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 42276968)

Em petitório datado de 3.6.2020, o impetrante informou
“que a corré Dominique Olímpio Amado, acusada de ter transportado as substâncias ilícitas, teve sua prisão preventiva convertida em prisão domiciliar”
(ID 45122980).

É o relatório.

Outrossim,
INTIME-SE
o advogado Jairo Cézar da Silva, OAB/MT nº 16.249/O, considerado o pedido de sustentação oral (
ID 39550471
).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.3.2020, o Juízo plantonista da Comarca de Alta Floresta converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Conforme se denota dos autos, Domenique teria transportado grande quantidade de droga (cerca de 20 quilos) da cidade de Cuiabá para esta urbe e entregue a pessoa de Alisson, no dia 22/03/2020. Diante das informações alhures, a equipe policial realizou abordagem dos autuados Wellington da Silva Honorato e Luana Santos de Oliveira, irmã de Alisson Santos Amaral ao adentrarem a Chácara Bambu, local de residência de Alisson.

Por sua vez, Luana afirmou ao Policial Militar Manoel Joacir de Campos que foi até o local para buscar a droga e entregá-la ao custodiado Peterson. O PM Joacir relatou, ainda, que, em rondas pelo bairro Industrial localizaram o suspeito Peterson.

Por fim, o custodiado Peterson, em seu depoimento perante a autoridade policial, afirmou que Domenique dormiu em sua casa na noite de 22/03/2020, local aonde foi presa em flagrante em flagrante delito. [...]

É importante enfatizar que, em que pese a negativa dos fatos durante o interrogatório extrajudicial prestado pelo custodiado, o Policial Militar Manoel Joacir Campos, ao ser inquirido em sede de investigações policiais, afirmou que a autuada Luana confessou que se dirigiu até a chácara Bambu para buscar a droga e entregá-la ao custodiado Peterson.

O segundo pressuposto, qual seja, o “periculum libertatis”, configura-se em um ou mais dos elementos autorizadores elencados na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, como sendo para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Como se denota dos fatos acima narrados, Alisson, Domenique e Peterson supostamente se associaram para adquirir, transportar, guardar e fornecer quantidade expressiva de droga, cerca de 20 (vinte) quilos, sendo apreendida, ainda, uma balança de precisão, o que demonstra que, possivelmente, não se trata de traficância ocasional, evidenciando assim a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública. [...]

Ademais, da análise da certidão de antecedentes criminais extraída nesta data do sistema informatizado Apolo, denota-se que o autuado Peterson Willian Ariati de Castro é voltado à prática delitiva, já que responde à ação penal pela prática do delito de tráfico de drogas em curso perante a 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta (código nº 132845). [...]

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado Peterson Willian Ariati de Castro, com fulcro nos artigos 282, 310, inciso II, 312 e 313, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal. [...]”
(Milena Ramos de Lima e S. Paro, juíza de Direito - ID 39550474).

Em 6.4.2020, o Juízo singular [5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta] manteve segregação provisória do paciente por entender
“que os fatos que a ensejaram ainda se encontram inalterados”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 39550476).

Em 29.4.2020, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente e outras 3 (três) pessoas [Alisson Santos Amaral, Domenique Olimpio Amado e Luana Santos de Oliveira], a qual fora recebida, pelo juiz da causa, em 6.5.2020 (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - Código 192857).

No mesmo dia [6.5.2020], o Juízo singular deferiu pedido de
“quebra do sigilo dos dados telefônicos e de informáticas contidos nos 03 (três) aparelhos apreendidos em posse dos denunciados”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - Código 192857).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a custódia cautelar na garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas e associação para o tráfico, sopesada a
apreensão de aproximadamente 17.350 (dezessete quilos e trezentos e cinquenta gramas) quilos de maconha, 1.650 (um quilo, seiscentos e cinquenta gramas) de cocaína e 2.271 (dois quilos, duzentas e setenta e um grama) de
Skank
, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a ação penal por tráfico de drogas (Código 132845/Comarca de Alta Floresta).

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas e a reiteração delitiva do paciente legitimam a segregação provisória para garantia da ordem pública
(STJ, HC 466.135/AM - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.11.2018
).

Todavia, a individualização da conduta do paciente depende de instrução probatória mínima,

especialmente apta conclusão de perícia técnica nos 3 (três) aparelhos celulares apreendidos, visto que que a os entorpecentes
foram apreendidos na chácara do corréu Alisson Santos Amaral, após informação anônima de comercialização de drogas nessa propriedade.

Por sua vez,

a
corré
Luana Santos de Oliveira responde ao processo em liberdade, ao passo que a corré Domenique Olímpio Amado [responsável pelo transporte das drogas], em prisão domiciliar,

de modo a atrair tratamento processual igualitário ao paciente.

Noutro giro,

paciente possui endereço certo no distrito da culpa (ID 39550472) e emprego como auxiliar de escritório, com carteira assinada, na Drogaria Ariati Eireli (ID 39550472), embora responda por tráfico de droga, fato que justifica medidas restritivas à sua liberdade, ao menos até prolação de sentença no caso pauta.

Nesse quadro, afigura-se pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, sem prejuízo de
nova decretação da custódia.

Aplica-se julgado
o c. STJ:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO
. [...]

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS AGENTES. AUSÊNCIA.
[...] 4.
A ausência de elementos individualizados, ainda que de modo sintético, quanto às condutas dos pacientes, que indiquem a necessidade de sua rigorosa providência cautelar, configura constrangimento ilegal
. 5. Caso em que
o decreto prisional não apresenta os papéis desempenhados pelos pacientes na estrutura da organização criminosa
, não sendo possível identificar as razões pelas quais se supôs a necessidade da cautela de cada um. 6.

Não se tratando da suposta prática de crime de autoria coletiva
- como um crime societário, por exemplo -,
a jurisprudência desta Corte Superior exige a identificação dos contornos fáticos das participações delitivas de cada um dos pacientes, como forma de evidenciar sua periculosidade social ou o risco de que sua liberdade traria para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal
.
7. ordem concedida [...] imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão [...] sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que lhes sejam impostas outras medidas cautelares, caso demonstrada sua necessidade.”
(STJ, HC nº 371.289/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 8.5.2017 - grifado)

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu: TJMT, HC NU 1007821-60.2020.8.11.0000 - 9.6.2020; HC NU 1008388-91.2020.8.11.0000 - 9.6.2020.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas c
autelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4)
recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal (CPP, art. 319, I, II, III, IV e V)
, sob pena de revogação do benefício, sem prejuízo de nova decretação da custódia cautelar, após conclusão da perícia e individualização da conduta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020